Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-44.2011.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001628-07.2011.8.11.0018
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001631-59.2011.8.11.0018
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001632-44.2011.8.11.0018
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001633-29.2011.8.11.0018
Vistos etc.
Trata-se 05 (cinco) Recursos de Apelação, que estão associados, interpostos por Esly Sebsatião Piovezan Moreira de Souza e por Carlos Alberto Faria de Lima em virtude da sentença única proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juara, que julgou 05 (cinco) ações distintas, abaixo descritas:
(i) Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito n.o 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) ajuizada pela Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Ivan Neves Vergueiro;
(ii) Ação de Execução n.o 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por Carlos Alberto Faria de Lima em face da Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A., que requereu o recebimento do crédito representado no cheque recebido por endosso de Ivan Neves Vergueiro, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
(iii) Ação de Execução n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face da Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A., o qual busca a satisfação do crédito representado no cheque recebido por endosso de Ivan Neves Vergueiro, pós-datado para 31/03/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);
(iv) Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 opostos pela Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Carlos Alberto Faria de Lima, e;
(v) Embargos à Execução n.o 0001633-29.8.11.0006 opostos pela Apelada SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.
Ao iniciar a análise dos recursos, a começar pela Ação Declaratória n.o 0001628-07.2011.8.11.0006, pude notar que foram ouvidas testemunhas e um informante, cujos depoimentos são importantes para a análise dos apelos.
Todavia, por motivo técnico, a mídia digital não foi adicionada. Além disso, não foi possível localizar seu conteúdo no campo “autos digitais”, “menu Documentos”.
Ad cautelam, converto o feito em diligência e determino que o Juiz a quo da 2.a Vara da Comarca de Juara seja oficiado para incluir na plataforma do PJE de todos os 05 (cinco) processos/recursos a mídia digitalizada da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora